Tribunal: TJES
Processo: 5000041-65.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-65.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: NADYA KELLY SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO devendo ser analisado duas situações: (I) no ID 2718579 a parte agravante chamou o feito à ordem requerendo a alteração do julgado para extirpar todas as referências a "recurso inominado" de sentença, tendo em vista se tratar de julgamento de agravo de instrumento e, principalmente, que seja extirpada a condenação em honorários de sucumbência, posto que não são devidos honorários recursais em sede de agravo de instrumento; bem como (II) no ID 3081486 menciona fato superveniente referente a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 que regula o regime especial de trabalho para os servidores públicos que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência a matéria.

Não havendo alegação da parte contrária, passo a análise.

Em que pese a alegação da parte Agravante (I) referente a alteração do julgado para extirpar todas as referências a "recurso inominado" de sentença, tendo em vista se tratar de julgamento de agravo de instrumento, entendo que assiste razão, de modo que
dou provimento para sanar o erro material no v. acórdão
.

Em seguida, passo à análise da condenação em honorários de sucumbência, posto que não são devidos honorários recursais em sede de agravo de instrumento, tão somente as custas processuais, cujo Estado do Espírito Santo tem isenção para o recolhimento. Assim,
determino a exclusão dos honorários
fixados, devendo constar no dispositivo do v. acórdão: “
Desta forma, ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e nego provimento. Isento de custas, nos termos do artigo 20 da Lei Estadual 9974/13
.”

No ID 3081486, requereu fato superveniente referente à Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 que regula o regime especial de trabalho para os servidores públicos que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência na matéria. Todavia, entendo que não assiste razão, explico.

Trata-se de ação pelo procedimento dos juizados especiais da Fazenda Pública, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, por meio da qual a autora, ora agravada, servidora pública estadual que exerce o cargo de escrivã da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), pede a redução de sua jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração e com a possibilidade de escolher o período em que cumprirá a jornada.

Sobreveio a r. sentença, o Magistrado de Piso deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pela parte autora, para "(...) determinar ao Estado do Espírito Santo que, a partir de sua intimação da presente decisão, reduza a carga horária da servidora NADYA KELLY SOARES, para 20 horas semanais, sob pena de adoção de todas as medidas judiciais voltadas à efetivação da tutela de urgência, dentre elas as de cunho criminal, administrativo, cível, processual e a responsabilização do gestor público"

A matéria posta em debate versa sobre a redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual que possui filho menor de idade com deficiência, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução salarial.

Portanto, o ente Estadual alegou que deve ser levada em consideração a Lei Complementar Estadual n.º 1.019/2022, promulgada em 15/07/2022 e publicada no DIOES de 18/07/2022, ou seja, posteriormente à Decisão agravada, a qual "Institui o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência". Destaque-se que a lei foi publicada no dia 18.07.2022 e dispensou o vacatio legis, conforme determina seu art.9º.

Ainda, questionou que a decisão agravada se baseou na omissão legal para deferir a tutela de urgência e determinar a redução da jornada de trabalho da autora, no sentido dado pelo art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Assim, na omissão da lei, deve o juízo se orientar pela analogia, costumes e os princípios gerais de direito; em interpretação contrária, havendo expressa previsão legal sobre a matéria, não há que se invocar tais fontes.

Ocorre que tal alegação além de ser prejudicial a parte, contrapor a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência constitui um marco histórico na garantia e promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e, em particular, das pessoas com deficiência, reafirmando os princípios universais da dignidade, integralidade, igualdade e não discriminação, a fim de que as pessoas com algum tipo de deficiência participem plenamente da sociedade em igualdade de condições com as demais, ressaltando que, em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse destas receberá consideração primordial.

Por fim, como bem exarado na r. sentença, de acordo com entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo estadual ou municipal e desde que não haja prejuízo para o Erário.

Por tais razões, entendo que o acórdão objurgado não merece reparos em sua fundamentação. Portanto, conheço dos embargos de declaração que chamou o feito a ordem, dando-lhe provimento para corrigir o erro material, onde consta recurso inominado, passa a constar agravo de instrumento, bem como para excluir a condenação de honorários advocatícios nessa esfera.

É como voto.

EMENTA

*

* *

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.